Tribunal: TJSP
Processo: 1501324-94.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo e Extorsão – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Crime continuado – Inocorrência – Causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo - Devidamente configurada - Redução pena do roubo – Possibilidade – Regime inicial fechado – Adequado – Corrupção de menores - Ausência de prova - Condenação - Descabimento – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo e Extorsão – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Crime continuado – Inocorrência – Causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo - Devidamente configurada - Redução pena do roubo – Possibilidade – Regime inicial fechado – Adequado – Corrupção de menores - Ausência de prova - Condenação - Descabimento – Recurso parcialmente provido.